Tribunal: TJBA
Processo: 8083710-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083710-21.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE RODRIGO BALZAN

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO ANDRADE registrado(a) civilmente como MARCOS ANTONIO ANDRADE, VINICIUS LIMA DE MOURA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. FORUM SHOPPING. ART. 63, § 5º, DO CPC. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS AO FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por JOSE RODRIGO BALZAN contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, reconheceu a validade das cláusulas contratuais, aplicou multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça e fixou honorários advocatícios.

2. A parte autora, residente em Formosa/GO, ajuizou a demanda na Comarca de Salvador/BA, alegando cláusulas abusivas, com pedido de revisão contratual e consignação das parcelas.

3. O juízo de origem julgou antecipadamente a lide, manteve o contrato e reconheceu a prática de
forum
shopping, aplicando sanções processuais, sem declinar da competência territorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a escolha do foro pela parte autora, em relação de consumo, ocorreu de forma aleatória e abusiva, autorizando o reconhecimento de ofício da incompetência territorial e a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio do juiz natural veda a escolha arbitrária do órgão jurisdicional, nos termos do art. 5º, LIII, da CF/1988, impedindo a manipulação da competência.

5. A regra do art. 101, I, do CDC confere ao consumidor a faculdade de ajuizar a ação em seu domicílio, prerrogativa destinada à facilitação da defesa, não autorizando a escolha aleatória e desvinculada das partes ou do negócio jurídico.

6. A Lei nº 14.879/2024 introduziu o § 5º ao art. 63 do CPC, qualificando como prática abusiva o ajuizamento de ação em juízo aleatório e autorizando a declinação de competência de ofício, ainda que se trate de competência territorial relativa.

7. No caso concreto, o autor reside em Formosa/GO, o contrato foi celebrado em Brasília/DF, e a instituição financeira possui agências nessas localidades, inexistindo vínculo legítimo com a Comarca de Salvador/BA.

8. A manutenção do julgamento pelo juízo incompetente configura
error
in procedendo
, vício de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício pelo Tribunal, impondo a invalidação da sentença.

9. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento no sentido da vedação à escolha aleatória de foro em relações de consumo, admitindo a declinação de competência de ofício quando caracterizado abuso do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e prejudicado.
Sentença invalidada de ofício. Incompetência territorial reconhecida. Determinada a remessa dos autos ao foro do domicílio do autor, Comarca de Formosa/GO.

Tese de julgamento:

A prerrogativa do consumidor de escolher o foro não autoriza a seleção aleatória e abusiva, desvinculada do domicílio das partes ou do negócio jurídico, sendo legítima a declinação de competência territorial de ofício, nos termos do art. 63, § 5º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. LIII; CPC/2015,
arts
. 46, 53, III, “b”, 63, § 5º; CDC,
arts
. 6º, inc. VIII, e 101, I; CC, art. 75, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, CC nº 217901/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17.03.2026; STJ, CC nº 218821/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17.03.2026; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.374.840/SE, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.06.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.635.867/SE, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 16.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8083710-21.2024.8.05.0001
,
tendo como Apelante
JOSE RODRIGO BALZAN
e
Apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, conhecerem
CONHECER E

JULGAR PREJUDICADO

o apelo,nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões
, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR